Tribunal: TJES
Processo: 5014256-45.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014256-45.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO MIGUEL JUNIOR e outros
RECORRIDO: KLEBER DE MELLO TRISTAO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5014256-45.2022.8.08.0048

Recorrente: ANTÔNIO MIGUEL JÚNIOR

Recorrido: KLEBER DE MELLO TRISTÃO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL, ACESSÓRIOS C/C INDENIZAÇÃO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DE COBRANÇA EM QUE O AUTOR AFIRMA TER LOCADO IMÓVEL PARA O REQUERIDO ANTÔNIO, FIGURANDO O REQUERIDO FERNANDO COMO FIADOR. APONTA QUE O REQUERIDO ANTÔNIO DESCUMPRIU O CONTRATO, DEIXANDO DE PAGAR VALORES DEVIDOS DE ACORDO COM O CONTRATO. ADUZ QUE O REQUERIDO ANTÔNIO ENTREGOU O IMÓVEL COM ANTECEDÊNCIA DE 02 MESES DO FIM DO CONTRATO, SEM AVISO PRÉVIO, GERANDO MULTA CONTRATUAL DE R$ 625,00. APONTA QUE FALTAVAM ALGUNS BENS QUANDO DA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. ACRESCENTA QUE AINDA RESTARAM INADIMPLIDAS AS FATURAS DE ÁGUA (R$ 113,58) E ENERGIA (R$ 272,64). RELATA QUE O REQUERIDO ANTÔNIO DESCONTOU INDEVIDAMENTE O REPARO DE UMA TORNEIRA NO VALOR DE R$ 389,90, QUEBRADA EM RAZÃO DE MAU USO. REQUER O PAGAMENTO DE R$ 21.810,66 E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DE R$ 10.000,00.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, O REQUERIDO ANTÔNIO AFIRMA QUE NÃO DEVE INCIDIR A MULTA PELA ENTREGA ANTECIPADA DO IMÓVEL, UMA VEZ QUE COMUNICOU AO AUTOR O SEU INTERESSE EM SAIR DO IMÓVEL, BEM COMO A DATA DA DESOCUPAÇÃO DIANTE DA MANIFESTAÇÃO DO REQUERENTE DE NÃO PRETENDER RENOVAR O CONTRATO DE ALUGUEL. ALEGA QUE APENAS LEVOU 01 BOTIJA DE GÁS E A CESTA DE BASQUETE POR ENGANO, BEM COMO QUE OS DANOS OCORRIDOS AOS MÓVEIS SE TRATAM DE DESGASTE NATURAL OU JÁ ESTAVAM DANIFICADAS QUANDO DO INÍCIO DA LOCAÇÃO. APONTA QUE NÃO PODE SER PENALIZADO COM MULTA PELA NÃO CONTRATAÇÃO DE SEGURO RESIDENCIAL OU DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA FATURA DE ÁGUA E ENERGIA, POIS ESSAS NÃO GERARAM DANO. SUSTENTA QUE EM RELAÇÃO À DIFERENÇA DOS VALORES, CORRIGIU O PAGAMENTO EM SETEMBRO/2021. RELATA QUE A PARCELA DE NOVEMBRO FOI DESCONTADA DE REPARO NA TORNEIRA NECESSÁRIA E QUE SERIA DE RESPONSABILIDADE DO AUTOR. SUSTENTA QUE O AUTOR NÃO REPAROU AR CONDICIONADO DA SUÍTE, DESCUMPRINDO CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para condenar os Requeridos solidariamente a pagarem ao Autor o valor de R$21.810,66 (vinte e um mil, oitocentos e dez reais e sessenta e seis centavos), a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros demora de 1% ao mês a partir da citação.
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por dano moral. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC. Defiro o pedido autoral de gratuidade de justiça, uma vez que cumpridos os requisitos do artigo 98,CPC. Deixo de condenar em custas e honorários sucumbenciais por não serem cabíveis nesta fase (artigo 55 da Lei n.º 9.099/95)”.
(4). RECURSO RÉU ANTÔNIO.
EM SÍNTESE, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, A FIM DE JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES DA EXORDIAL, PELOS MOTIVOS E PROVAS EXPOSTOS NA PEÇA DE RESISTÊNCIA, MANTENDO A SENTENÇA INCÓLUME QUANTO AO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
A CONTROVÉRSIA DEVE SER AVALIADA A PARTIR DAS NORMAS CONTIDAS NA LEI N° 8.245/91, CÓDIGO CIVIL E CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CONSIDERANDO O CONTRATO DE LOCAÇÃO EXISTENTE ENTRE AS PARTES. POIS BEM, COMPULSANDO DETIDAMENTE O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, ENTENDO SER O CASO DE REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. EXPLICO. VERIFICO NOS DOCUMENTOS JUNTADOS À DEFESA, AS CONVERSAS DO PROPRIETÁRIO (AUTOR) COM O INQUILINO (RÉU), ONDE DEMONSTRA QUE A RESCISÃO DO CONTRATO FOI POR MERA OPÇÃO DA PARTE RECORRIDA, ORA AUTOR. EM TAL CONTEXTO, É EVIDENTE QUE NÃO SE PODE AFIRMAR QUE FOI O LOCATÁRIO QUE DEU CAUSA À RESCISÃO CONTRATUAL. OUTROSSIM, CUMPRE DESTACAR QUE, AO CONTRÁRIO DO AFIRMADO PELO RECORRIDO COMO FUNDAMENTO DE INCIDÊNCIA DO ART. 6º DA LEI 8.245/91, PARÁGRAFO ÚNICO, BEM COMO DA CLÁUSULA 28ª DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, HOUVE SIM COMUNICAÇÃO DO RECORRENTE/REQUERIDO QUANTO À SUA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL, CONFORME VERIFICA-SE NO DOCUMENTO COLIGIDO EM ID. 5396507. LOGO, DADO O DESINTERESSE DO AUTOR NA RENOVAÇÃO DO CONTRATO, CONSOANTE ALEGADO POR SEU ADVOGADO EM ID. 5396506, SOBEJA-SE INVIÁVEL EXIGIR DO AUTOR O CUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 6º DA LEI 8.245/91, PARÁGRAFO ÚNICO. CONSEQUENTEMENTE, IMPROCEDE A COBRANÇA DA CLÁUSULA PENAL PREVISTA NO CONTRATO (
R$ 2.500,00
), ASSIM COMO O VALOR COBRADO A TÍTULO DE DESOCUPAÇÃO ANTECIPADA DO IMÓVEL (
R$ 625,00
). ADEMAIS, ALUSIVO À DESPESA INTITULADA “falta de transferência de titularidade da conta de energia junto a EDP, bem como a transferência de conta de água junto a cesan e não contratação de seguro incêndio.” COBRADA PELO DEMANDANTE NO IMPORTE DE
R$ 7.500,00
, NA ESPÉCIE, EMBORA NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS QUE O LOCATÁRIO PROCEDEU COM A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADES DAS FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA PARA O SEU NOME, TAL FATO EM COTEJO COM AS PROVAS DOS AUTOS, NÃO CAUSARAM NENHUM DANO AO LOCADOR, SEJA DE ORDEM MATERIAL E/OU MORAL. DESSARTE,
ANCORADO NA EQUIDADE DITADA PELO ART. 6º DA LEI Nº 9.099/95 ENTENDO QUE
A REFERIDA COBRANÇA É INCABÍVEL NO CASO, EM EVIDENTE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO LOCADOR, O QUE É VEDADO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. QUANTO AOS DEMAIS DANOS MATERIAIS ORIUNDOS DE AVARIAS CAUSADAS NO IMÓVEL, ENCARGOS CONTRATUAIS E DESPESAS DECORRENTES DO DISTRATO DE LOCAÇÃO, CONFORME PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS, MORMENTE OS LAUDOS DE VISTORIAS DO IMÓVEL INICIAL E FINAL, VERIFICO QUE ESTAS OCORRERAM DURANTE O PERÍODO DE LOCAÇÃO, SENDO TAIS COBRANÇAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS, QUE AO MEU ALVITRE, ESTÁ PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO E EM OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
, PARA DECOTAR DA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA A CONDENAÇÃO DO MONTANTE EQUIVALENTE À R$ 10.625,00, QUE REFERE-SE AO SOMATÓRIO DAS DESPESAS ACIMA ELENCADAS COMO INDEVIDAS (R$ 625,00 + R$ 2.500,00 + R$ 7.500,00). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)